Tribunal: TJPA
Processo: 0861081-56.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861081-56.2019.8.14.0301

APELANTE: CLAUDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CLAUDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por UNIMED BELÉM –COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do Acórdão de Num. 5232387 - Pág. 01/07, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

Alega o embargante que a Quarta Turma do STJ, ao julgar o REsp 1733013/PR, fixou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de cobertura, pelas Operadoras de saúde, no custeio de procedimentos não listados no rol de procedimentos e eventos em saúde publicado a cada biênio pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Espera o embargante sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanada omissão no julgado, reconhecendo-se que a decisão recorrida não se manifestou acerca elementos imprescindíveis para o deslinde do feito, sobretudo acerca art. 2º da RN 465/2021/ANS e seu rol de natureza taxativa.

Requer, assim, a embargante que sejam acolhidos os presentes embargos para saneamento da omissão apontada, abordando-se o conteúdo do art. 2º da RN 465/2021/ANS, com previsão expressa sobre a taxatividade do Rol da ANS, e a aplicabilidade da norma no caso em apreço.

Foram apresentadas contrarrazões Num. 7542139 - Pág. 01/03, oportunidade em que o Embargado CLAUDOMIRO QUEIROZ DOS SANTOS requereu a este MM. Juízo que negue provimento aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida as omissões e contradições apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

Vejamos trecho do Acórdão, no qual se explana os fundamentos reivindicados nos embargos de declaração:

“
Neste contexto, deve-se ainda colocar em evidência que o contrato em questão é notoriamente classificado como de adesão, pois está claro que as cláusulas restritivas de cobertura foram estabelecidas unilateralmente pela operadora, sem qualquer possibilidade de discussão ou modificação de seu conteúdo pelo aderente.

No caso em apreço, o médico diagnosticou a enfermidade com base na realização do exame de ressonância magnética (id. 3376625, id. 337662526) o qual constatou que o paciente sofre de lombalgia, indicando o tratamento de RIZOTOMIAPERCUTÂNEA (id. 337663).

Noutro passo, necessário esclarecer que o rol da Agência Nacional de Saúde não é taxativo, mas, ao contrário, elenca apenas os procedimentos mínimos que devem ser postos à disposição dos segurados.

Aliás, importante registrar que o estabelecimento de cláusula genérica de exclusão de cobertura de procedimentos que não estejam previstos no rol da ANS é medida abusiva adotada pelas operadoras de planos de saúde. Nesse sentido a sentido jurisprudência:

AÇÃO ORDINÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARAFASTADA - PLANO DESAÚDE - APLICAÇÃO DO CDC - NEGATIVA DEFORNECIMENTO DE MATERIALNECESSÁRIO AO PROCEDIMENTO -CLÁUSULA GENÉRICA - ABUSIVIDADE. Nos termos do disposto no artigo130 do Código de Processo Civil, ao julgador cabe a análise da prescindibilidade ou não da prova para o desfecho do feito, sendo-lhe facultado o indeferimento das providências que entenda inúteis ou desnecessárias. A atividade securitária se encontra abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor. Inexistindo exclusão expressa de cobertura do material necessário ao procedimento cirúrgico ao qual a parte autora carecese submeter, não se mostra justificada a negativa da ré em negar autorização para cobrir as despesas oriundas da utilização do referido material. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.284583-1/001, Relator (a):Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em20/10/2011, publicação da sumula em 08/11/2011)

Com efeito, não há profissional mais habilitado do que o médico que teve contato próximo ao paciente para estabelecer o caminho a ser seguido no tratamento da doença.

Logo, a empresa não pode substituir os médicos na opção terapêutica a ser seguida. Nesse sentido colacionado julgado do STJ:

Direito civil. Contrato de seguro em grupo de assistência médico-hospitalar, individual e familiar. Transplante de órgãos. Rejeição do primeiro órgão. Novo transplante. Cláusula excludente. Invalidade. (...) - Somente ao médicoque acompanha o caso é dado estabelecer qual otratamento adequado paraalcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeuopaciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar asalternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sobpena de colocar em risco a vida do consumidor. (...) (REsp 1053810/SP,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em17/12/2009, DJe 15/03/2010)

Assim, é inaceitável que o plano de saúde tente interferir na escolha do procedimento que será utilizado para restabelecer a saúde do consumidor, sobretudo sob o frágil argumento deque não estaria previsto na tabela de procedimentos obrigatórios da ANS. Vejamos:

AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CDC -NEGATIVA DECOBERTURA DE PROCEDIMENTO - ROL DEPROCEDIMENTOS DA ANS - AUSÊNCIA -IRRELEVÂNCIA -TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO - ALEGAÇÃO DE QUEBRADOEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO DO CONTRATO -INOCORRÊNCIA. Em atendimento ao disposto no art. 47, do CDC, ainda que não exista, no regulamento do plano de saúde, previsão de cobertura para exame realizado pela parte contratante, a ausência de cláusulaque determine exclusão específica do procedimento torna ilícita a negativa de cobertura. Mesmo que o procedimento indicado não se enquadre no rolde procedimentos da ANS, tal fato não obsta sua cobertura, pois a jurisprudência pátria vem entendendo que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados. A alegação de quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, suscitada de forma genérica pela parte, não se coaduna com os preceitos constitucionais. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.15.005623-2/002, Relator(a):Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2016,publicação da sumula em 07/10/2016)

Outrossim, o entendimento jurisprudencial, no sentido de que, relativamente ao relacionamento entre segurado e plano de saúde, em momentos críticos de atendimento de urgência, é evidente o dano moral sofrido por aquele que, em momento delicado de necessidade, vê negada a cobertura médica esperada.

Neste particular, oportuno transcrever posicionamento do STJ. Civil. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Negativa ilegal de cobertura, pelo plano de saúde, a atendimento médico de emergência. Configuração de danos morais. Na esteira de diversos precedentes do STJ, verifica-se que a recusa indevida àcobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, poisagrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele. Recurso especial provido. (STJ, REsp 907718/ES,3ª Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, J. 07/10/2008)”

O recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2022